Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso VI, c/c o § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A defesa alegou nulidade do julgamento em razão da utilização indevida de argumento de autoridade pelo Ministério Público, contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos e erro na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a menção aos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público configura nulidade do julgamento; (ii) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena imposta ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A menção aos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público não configura nulidade do julgamento, pois as informações estavam nos autos e acessíveis aos jurados, conforme os artigos 472, parágrafo único, e 480, § 3o, do Código de Processo Penal, além de não constar no rol taxativo do artigo 478, do referido diploma legal.
4. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, pois há suporte probatório que sustenta a autoria do crime pelo réu, incluindo testemunhos e laudos periciais. A soberania dos veredictos impede a anulação da decisão quando há elementos que justifiquem a condenação.
5. A valoração negativa da culpabilidade do réu foi afastada, pois o fato de o réu ter desferido um golpe em região letal está abarcado pelo próprio tipo penal, não configurando maior reprovabilidade da conduta. No entanto, a valoração negativa da conduta social foi mantida, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena por outro delito, refletindo desrespeito às normas do sistema penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido para readequar a pena imposta ao réu.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, VI, c/c § 2o-A, I; Código de Processo Penal, arts. 472, parágrafo único; 478; 480, § 3o; 593, III, "a", "b", "c" e "d".